Tribunal: TCU
Processo: 019.636/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8266/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.636/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cintia Flores Mutti (XXX.560.930-XX); Fabiana Siqueira Fontana (XXX.208.737-XX); Gabriel Kalil Rocha Pereira (XXX.656.640-XX); Gabriela Heinz (XXX.812.210-XX); Jansen Rodrigo Pereira Santos (XXX.799.111-XX); Jean Pierre Paraboni Ilha (XXX.432.530-XX); Juliano Dalcin Martins (XXX.387.860-XX); Maclaine de Oliveira Roos (XXX.743.380-XX); Mariana Nogueira Henriques (XXX.319.590-XX); Valeria Garlet (XXX.451.170-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Maria 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.